Tribunal: TJDFT
Processo: 0723258-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURAS ESPECÍFICAS. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. DEFESA DE MÉRITO. FATO IMPEDITIVO. MÉRITO. ACÚMULO DE CONSUMO. ELEVAÇÃO EXCESSIVA DOS DADOS COLETADOS. ANORMALIDADE. IMPRECISÃO DE DADOS. NORMA REGULAMENTAR. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. DEVIDA.
1. As defesas de mérito indiretas, próprias de contestação, têm o objetivo de atacar o mérito sem, necessariamente, contrariar as afirmações formuladas pela parte autora, mas apresentando novas circunstâncias com o fim de ampliar a visão do Juízo acerca dos fatos que compõem a causa de pedir, baseando-se, notadamente, em fatos impeditivos, extintivos ou modificativos.
2. Inviável a conclusão de que a sentença recorrida seria extra petita, já que não concede algo diferente daquilo que foi pedido pela parte autora, mas, acolhendo manifestação defensiva da parte ré, julga a pretensão inicial apenas parcialmente procedente, reconhecendo fato impeditivo. 2.2. O fato de as cobranças terem sido feitas com base em faturamento tido como irregular, impede o reconhecimento do crédito naquele valor, mas não da contraprestação contratual devida pelo usuário do serviço, a qual, todavia, para se tornar exequível, precisará ser refaturada com base na média de consumo pela empresa autora/apelante, o que não se traduz em julgamento extra petita.
3. O consumo da unidade é apurado com base na diferença entre duas leituras consecutivas do mesmo hidrômetro, ao passo que, excepcionalmente, em sendo inviável a apuração do consumo medido, será faturada a média. Nesse caso, quando cessado o impedimento, devem ser realizados os devidos acertos relativos ao faturamento do período em que não foi possível a apuração do consumo. A despeito disso, a Resolução ADASA 14/2011 estabelece que quando houver índicios de perda ou imprecisão dos dados coletados ou anormalidade no hidrômetro que evidencie o seu mau funcionamento, a apuração do volume a ser faturado deve observar a média aritmética do consumo medido nos últimos doze meses – e é justamente esse o caso dos autos.
4. Mesmo na hipótese de acúmulo de consumo, a quantidade de metros cúbicos acumulados, já distribuídos em frações iguais para cada um dos meses em que não houve medição, supera excessiva e injustificadamente a média do período anterior. 4.2. Diante de sucessivos meses em que não foi realizada a medição e considerando o aumento injustificado da média de consumo, a autora/apelante deveria, na forma do artigo 94 da Resolução ADASA 14/2011, ter comunicado essas circunstâncias por escrito ao usuário, retendo a sua fatura para averiguar a causa do aumento e adotar as providências cabíveis. Entretanto, tais providências não foram demonstradas nos autos, de modo que o período em questão deve ser faturado com base na média de consumo dos doze meses anteriores, considerando os indícios concretos de anormalidade do hidrômetro e a imprecisão dos dados medidos.
5. A fixação de honorários advocatícios deve observar, na espécie, o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, entre dez e vinte por cento do valor da condenação. Embora a parte recorrente assevere que o critério legal teria acarretado parcela excessivamente elevada, o Superior Tribunal de Justiça já definiu, em julgamento vinculante (Tema no 1.076), que a sua observância é obrigatória.
6. Quanto à distribuição do ônus sucumbencial, tenho que assiste razão à parte recorrente, já que a parcial procedência de sua pretensão representa, tão somente, o acolhimento de fato impeditivo para alterar o valor da cobrança. Logo, devem ser redistribuídos tais ônus à proporção de 90% (noventa por cento) para a ré e 10% (dez por cento) para a autora.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.